Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703673-31.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ASICS BRASIL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça de ID 63685133 (p. 20/22), transitada em julgado em 4/9/2024 (certidão ID 63685133 – p. 28), retornem-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 53323248. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031